Tribunal: TJSP
Processo: 2029691-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Valores bloqueados via Bacenjud – Quantia proveniente de recursos do FGTS que não é impenhorável – Transferência dos créditos para conta particular da trabalhadora desautoriza a aplicação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90 – Precedentes jurisprudenciais – Liberação parcial somente dos valores recebidos pela devedora a título de salário e proventos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Valores bloqueados via Bacenjud – Quantia proveniente de recursos do FGTS que não é impenhorável – Transferência dos créditos para conta particular da trabalhadora desautoriza a aplicação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90 – Precedentes jurisprudenciais – Liberação parcial somente dos valores recebidos pela devedora a título de salário e proventos de aposentadoria, em montante que garante a dignidade da devedora e de sua família – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029691-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TERCIA DE
TASSO MOREIRA PITTA, é agravado SAVEN COMERCIAIS E IMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029691-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 38865
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2029691-30.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: TÉRCIA DE TASSO MOREIRA PITTA
AGVDA.: SAVEN COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Valores bloqueados via
Bacenjud Quantia proveniente de recursos do FGTS que não é
impenhorável Transferência dos créditos para conta particular da
trabalhadora desautoriza a aplicação do art. 2o, § 2o, da Lei n.
8.036/90
Precedentes jurisprudenciais
Liberação parcial
somente dos valores recebidos pela devedora a título de salário e
proventos de aposentadoria, em montante que garante a dignidade
da devedora e de sua família Recurso provido, em parte.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Tércia de Tasso
Moreira Pitta contra a r. decisão da Magistrada digitalizada a pág. 14 que, nos
autos da ação de execução de título extrajudicial intentada por Saven Comercial
e Imóveis LTDA, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores obtidos via
Bacenjud, com pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Aduz a agravante que sofreu vultoso bloqueio em suas contas
bancárias cujo numerário é proveniente de seu salário recebido como professora,
bem como de benefício previdenciário. Assevera que o houve bloqueio também
de valores decorrentes de verbas rescisórias trabalhistas, mantidas perante a
Caixa Econômica Federal. Em suma, diz que os valores bloqueados detêm
natureza alimentar, pleiteando a liberação imediata das quantias com expedição
de mandado de levantamento judicial.
Concedido parcial efeito suspensivo no impedimento ocasional do
relator prevento (pág. 746), a parte agravada ofertou contraminuta (págs.
751/755).
Pois bem, extrai-se dos autos de origem a determinação de
bloqueio de valores via Bacenjud para satisfação do crédito no importe de R$
554.093,40, o que atingiu as contas da agravante Tércia, no total de R$
44.229,00, assim como em relação ao coexecutado Olivio Pires Pitta (R$
11.840,36
pág. 20). Neste recurso, a discussão está adstrita ao bloqueio
efetivado em nome da agravante correspondente a R$ 32.999,51 da Caixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029691-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Econômica Federal, R$ 6.955,96 do Banco Itaú Unibanco e R$ 4.273,53 do
Banco Santander (págs. 19/20).
Ora, no que diz respeito a primeira quantia penhorada junto à
Caixa Econômica Federal, denota-se que é proveniente de crédito de FGTS,
depositado em 25.10.2017 (pág. 33), não havendo relação própria com as
verbas trabalhistas e o termo rescisório juntado pela parte agravante, eis que
datados de 06.09.2005 (págs. 37/40 e 42)
Não se desconhece que a impenhorabilidade diz respeito à conta
vinculada ao FGTS, conforme preconiza o art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90,
somente devendo ser mitigadas quando para satisfazer crédito de natureza
alimentar ante a prevalência do princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana e do direito à vida (cf. AgRg no RMS 34440 / SP, Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, 17/11/2011).
Todavia, na hipótese em discussão, houve a transferência dos
créditos para conta particular da trabalhadora, o que desautoriza a aplicação do
art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90 (págs. 29/35). Assim, a quantia, uma vez
ingressada em sua conta, perdeu o caráter de impenhorabilidade, porque apenas
as contas vinculadas ao fundo possuem tal prerrogativa, conforme legislação de
regência.
Nesse sentido, confira-se o entendimento do C. STJ: “BLOQUEIO
DE VALORES ADVINDOS DE CONTA VINCULADA DO FGTS, DEPOSITADOS
EM
CONTA
DE
INVESTIMENTO.
CABIMENTO.
TESE
DE
IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A ocorrência
de transferência dos créditos para conta particular do trabalhador desautoriza a
aplicação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90. “(REsp 867062/RS, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 05/09/2008).
2. As verbas depositadas em conta de investimento não têm a finalidade de
garantir a subsistência do Recorrente, que permanece preservada, já que possui
acesso a valores referentes aos seus salários e aposentadorias. 3. Assim, não se
pode atribuir caráter alimentar às verbas bloqueadas, sendo, portanto, passíveis
de penhora e, por consequência, de arresto. 4. Recurso desprovido” (REsp.
1.285.635 - DF, Rel. min. LAURITA VAZ, j. 16.12.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029691-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De igual modo, já pronunciou este E. TJSP: "Agravo de
instrumento. Execução de título extrajudicial. Irresignação contra a manutenção
do bloqueio de valores constantes em conta poupança e em conta corrente.
Alegação de impenhorabilidade de verbas oriundas de FGTS e rescisão de
contrato de trabalho. Descabimento. Os valores recebidos a título de FGTS e
verbas rescisórias trabalhistas perdem seu caráter alimentar quando destinados a
aplicações financeiras. Observância ao disposto no art. 649, X, do CPC. -
Ausência de comprovação quanto à utilização da conta corrente exclusivamente
para o recebimento de salário. Inaplicabilidade do art. 649, IV, do CPC. Decisão
mantida. Recurso improvido” (TJSP, AI. 0107921-38.2011.8.26.0000, Rel. Erson
de Oliveira, 17a Câmara de Direito Privado, j. em 10.08.2011).
Quanto aos demais valores, há comprovação de que a autora
recebe benefício previdenciário no Banco Itaú de R$ 4.929,72 (pág. 43), onde foi
efetivada a constrição de R$ 4.911,03. Ademais, demonstrou-se que a ré exerce
atividade de professora junto a Assupero, recebendo seu salário no Banco
Santander de aproximadamente R$ 6.460,00 (págs. 28 e 62), onde foi bloqueada
a quantia de R$ 3.955,18.
Como é cediço, a garantia dada à devedora mira o princípio da
dignidade humana e não a criação de uma proteção absoluta para que esta, sob
o manto da impenhorabilidade de salário ou proventos, deixe de arcar com suas
obrigações e mostre descaso com seus credores.
Neste sentido, "a regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015),
pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
03/10/2018, DJe 16/10/2018).
Desta feita, como forma de equilibrar a relação entre os
interesses do credor vinculada à satisfação do crédito e o princípio da menor
onerosidade da execução, considerando-se a somatória dos valores bloqueados
nas contas mantidas junto ao Banco Itaú e Santander de R$ 8.866,21, entendo
como razoável a liberação somente de R$ 7.536,28 em prol da agravante (85%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029691-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de R$ 8.866,21), até porque, ao que parece, não há outros bens passíveis de
penhora, e o valor atenderá a utilidade do feito executivo, sem falar que
equaciona satisfatoriamente outras dívidas/despesas existentes em nome da ré,
mantidos os demais valores para satisfação do crédito exequendo.
Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora